Tribunal: TJDFT
Processo: 0737518-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737518-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAURO SABACK DA HORA AGRAVADO: DIVINA BORGES FARIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por LAURO SABACK DA HORA contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de despejo de imóvel por falta de pagamento de aluguel em face de DIVINA BORGES FARIA, determinou o recolhimento do mandado expedido para que a agravada desocupasse o imóvel. Em suas razões (ID 51037780), o agravante sustenta que: 1) a agravada não realizou o pagamento dos alugueis, contas de energia elétrica, água, IPTU e TLPs; 2) o juiz concedeu a antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que os requisitos necessários foram preenchidos, inclusive o pagamento de caução; 3) após a determinação da especificação de provas, a parte ré/recorrida requereu a suspensão do processo em razão do protocolo de ação de usucapião (processo no 0734987- 46.2023.8.07.0001), e o juiz suspendeu o processo de despejo até julgamento do processo de usucapião; 4) “a propositura de uma ação não deve ter o objetivo de obstar o regular prosseguimento de um processo, especialmente quando não há fundamentação probatória para amparar o pedido formulado.”; 5) a existência de contrato de compra e venda, que demonstra a propriedade do imóvel do recorrente, e o contrato de locação obstam a configuração de usucapião. Requer, ao final, a concessão da antecipação da tutela recursal para emissão de mandado de desocupação do imóvel. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido (ID 51037797 e 51037798). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal. O propósito recursal cinge-se ao exame da necessidade ou não de suspensão da ação de despejo em razão do ajuizamento de ação de usucapião do imóvel locado, bem como a possibilidade de expedição de mandado expedido para que a locatária desocupe o imóvel. Busca-se definir se o direito real de propriedade discutido na ação de usucapião não prejudicaria o andamento do despejo, vez que o vínculo obrigacional existente entre as partes (locação) prescinde da prova de propriedade do bem. O Código de Processo Civil prevê a hipótese de suspensão do processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa: “Art. 313. Suspende-se o processo: V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” – grifou-se. As questões de mérito prejudiciais são aquelas que antecedem, por lógica, a solução do litígio por influência de maneira. A questão deve ser o objeto principal do processo pendente (prejudicialidade externa). No caso, trata-se de ação de despejo por falta de pagamento de aluguel. Narra a autora/agravante que locou a ré/agravada imóvel residencial de sua propriedade, mediante contrato escrito, vigente pelo período de 02/01/2021 a 02/01/2022, e que a locatária deixou de adimplir os aluguéis de abril a maio de 2023 (ID 158806194, autos de origem). Por outro lado, a agravada afirma que tem exercido a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel com animus domini, sem contestação, impugnação ou oposição de terceiros, há mais de 23 anos, que ajuizou ação de usucapião para adquirir a propriedade do imóvel e que o contrato objeto dos autos foi assinado de forma forçada. Na fase de especificação de provas da ação de despejo, a agravada, representada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, trouxe documentos para comprovam que sua posse é anterior ao contrato de locação e exercida initerruptamente durante os anos (ID 1689748981, autos de origem). Diante das novas provas constituídas nos autos, deixou de ser crível, em análise preliminar, a afirmação de que o contrato de aluguel é referente ao período de 02/01/2021 a 02/03/2023 e a requerida está inadimplente quanto aos aluguéis vencidos nos meses de abril e maio de 2023, já que não trouxe qualquer comprovante de pagamento do recebimento de aluguéis, fato questionado pela requerida. Em regra, não há prejudicialidade externa na ação de usucapião com a ação de desejo. Todavia, no caso, em análise estreita cabível em juízo de cognição sumária, embora não se afaste eventual probabilidade de provimento do recurso, não seria prudente condenar a suposta locatária a desocupar o imóvel por inadimplemento de aluguéis em período que possa vir a ser reconhecido pelo Poder Judiciário como de posse exercida com animus domini. Dadas as especificidades do caso concreto, não é razoável, nesse momento processual, a decretação do despejo de quem se diz possuidor do imóvel e aguarda julgamento da ação de usucapião para obter a declaração de propriedade a ser adquirida pelo transcurso do tempo (prescrição aquisitiva). INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator